Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-37.2017.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000012-37.2017.8.05.0010 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE ANIZIO APOLONIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): VIVALDO NERIS FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ANDARAI e outros Advogado(s):RAFAEL BRITO SILVA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. RAZÕES RECURSAIS NÃO ANEXADAS NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSTERIOR JUNTADA INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO SISTÊMICO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelos Embargantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissões, contradição ou erro material relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que a alegação de erro do sistema, desacompanhada de prova idônea, é insuficiente, por si só, para afastar a intempestividade da apelação interposta sem as respectivas razões recursais no ato da interposição. 4. É insustentável a tese de violação aos princípios da cooperação processual e instrumentalidade das formas, já que, conforme expressamente pontuado no acórdão embargado, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o vício em questão não admite regularização posterior. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8000012-37.2017.8.05.0010, em que figuram como Embargante JOSE ANIZIO APOLONIO DOS SANTOS e outros e como Embargados MUNICIPIO DE ANDARAI e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.